Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-29.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA - CPF: 033.901.131-93 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA - CPF: 033.901.131-93 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES - CASO FORTUITO E AUSENCIA DE NEXO CAUSAL - REJEITADAS - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL- DECISÃO EXTRA PETITA NO TOCANTE AO PEDIDO INEXISTENTE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA A DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA IN CASU – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-As duas preliminares arguidas tem um ponto em comum, qual seja o autor estava numa bicicleta no momento quando foi lesionado, entretanto, ao contrário do que faz querer crer o apelante, nenhuma deve prosperar. A uma, por que de fato o acidente se deu entre o autor que estava em uma bicicleta, e um veículo automotor, como se pode ver claramente no boletim de Ocorrência. A duas, que o fato de haver divergência entre alguns documentos, quanto ao veículo automotor, ter sido um caminhão ou um carro, é inócua, até porque as duas espécies fazem parte do gênero veículo automotor; A três que um mero erro material na documentação não tira do autor o direito a perceber a indenização devida, uma vez provado o fato, o dano e o seu nexo causal.

A indenização é relativa ao sistema nervoso central como devidamente apontado e perícia judicial e não na mão, como apontado pelo magistrado de piso.

O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível e adesivo proposto contra a sentença de ID.: 117097549; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004491-29.2020.8.11.0041, proposta por DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA, e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.11.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes proporção de 50% ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC. No entanto suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo código.

Em suas razoes de ID.: 117097560, o autor, ora apelante, requer (i) que seja extirpado a decisão extra petita no tocante ao pedido inexistente de condenação da seguradora a Danos Morais; (ii) Requer ainda que seja a parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; condenando a seguradora a integralidade do ônus ao passo que inexiste pedido de condenação em danos morais; (iii) que seja a seguradora recorrida condenada a indenizar o recorrente no membro identificado pelo perito médico e comprovado pelo recorrente por meio da documentação médica juntada e não membro estranho ao processo; (iv) majoração dos honorários advocatícios para R$1.500,00, segundo o art. 85, §§ 8º e 11º do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 117097563 preliminarmente alega: (i) ausência de cobertura, por tratar-se de queda de bicicleta; (ii) ausência nexo causal, em face de divergência nos documentos, se foi acidente com moto ou carro; No mérito: (iii) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, acoimada como regra geral de obediência obrigatória;

Contrarrazões da Seguradora de ID: 117097566, rebate a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso ante ausência de dialeticidade.

O autor, em sede de contrarrazões recursais, id. n.º 117097567, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso. Requer ainda a condenação da Apelante seguradora em honorários advocatícios recursais e que ainda seja aplicada as devidas multas requeridas pela falta de boa fé processual.

Colocar em pauta.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

PRELIMINARES - De uma só peneirada devem ser excluídos os aspectos preliminares trazidos pela apelante, quais sejam, existência de caso fortuito e ausência de nexo causal.

Sem mais delongas, não devem ser aceitos estes insólitos argumentos trazidos pela apelante. Desmerecendo alongar no caso, quanto basta verificar as seguintes situações que não podem deixar de ser consideradas.

Pois bem.

A uma, por que de fato o acidente se deu entre o autor que estava em uma bicicleta, e um veículo automotor, como se pode ver claramente na ocorrência lavrada de ID: 117101199 e boletim médico id. 117097500;

A duas, que o fato de haver divergência entre alguns documentos, quanto ao veículo automotor, ter sido uma moto ou um caminhão, é inócua, até porque as duas espécies fazem parte do gênero veículo automotor;

A três que um mero erro material na documentação não tira do autor o direito a perceber a indenização devida, uma vez provado o fato, o dano e o seu nexo causal.

A quatro porque incontroverso o acidente e as lesões recebidas pelo autor da demanda.

Por conseqüência, as teses de CASO FORTUITO e AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, em face dos singelos aspectos fáticos acima, não podem coexistir. Aliás, caso fortuito em acidentes, é algo que não pode ser considerada como alegação séria. O nomenclatura já fala por si – acidentes.

Quanto o bastante para rejeitar estes aspectos preliminares.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível e adesivo proposto contra a sentença de ID.: 117097549; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004491-29.2020.8.11.0041, proposta por DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA, e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.11.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes proporção de 50% ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC. No entanto suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo código.

Inicialmente alega a parte autora necessidade da correta aplicação da lesão e seu enquandramento.

Em que pese os valores serem idênticos, o certo é que o restou contraditório na sentença os membros apontados, sendo mais certo ainda que esta indenização é relativa ao sistema nervoso central como devidamente apontado e perícia judicial e não na mão, como apontado pelo magistrado de piso.

Desta feita, a sentença deve ser reformada para que seja a seguradora recorrida indenizar o membro apontado pelo magistrado na pericia e não membro diverso.

Continuando, o autor, ora apelante também sustenta que, não implica em sucumbência recíproca o atendimento parcial da pretensão inicial.

Alegação esta que deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Nesta esteira, importante salientar, pelo menos neste processo, inexiste o pedido de condenação da seguradora ré ao pagamento De Danos Morais, ao contrário disto, nos termos do artigo 141 do CPC, o pedido foi para que houvesse a condenação nos termos da quantificação da perícia.

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo a seguradora arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante busca ainda a reforma da sentença para majorar a verba honorária sucumbencial, pois, no seu entender, o montante arbitrado, se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85, §2º do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, de forma recíproca, o que resulta em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o pratono da parte autora, assim sendo, de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, merece amparo esta pretensão, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, havendo por bem em fixar a verba sucumbencial em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pugnou ainda o autor, pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso da parte autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO, havendo por bem em fixar a indenização relativa ao sistema nervoso central como devidamente apontado na perícia judicial e não em membro diverso, bem como fixar a verba sucumbencial em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), salientando já ter sopesado o direito aos honorários recursais (art. 85 §8º e §11º do CPC), E NEGO PROVIMENTO ao recurso da Seguradora requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022